Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por apelante/embargante contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
2. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão recorrido, defendendo a inaplicabilidade do Tema 1085/STJ em razão de fundamentos extraídos da LC/DF no 840, art. 116, § 2o, da Lei Distrital no 7.239/2023 e da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
3. Requereu a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente, sustentando tratar-se de hipótese distinta do precedente vinculante do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão recorrido enfrentou expressamente as questões necessárias, aplicando o entendimento firmado no Tema 1085/STJ, segundo o qual são válidos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente autorizados pelo mutuário.
7. Inexistem vícios a serem sanados. As alegações da embargante configuram mero inconformismo, inadequado à via dos aclaratórios.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT afasta a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. A ausência de vício no acórdão recorrido impede a modificação do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 14.181/2021, art. 4o; LC/DF no 840/2011, art. 116, § 2o; Lei Distrital no 7.239/2023; Resolução BACEN no 4.790/2020; CF/1988, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.872.441/SP (Tema 1085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022; STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1917415, 5a Turma Cível, j. 11.09.2024.